Tribunal: TJMT
Processo: 8010079-67.2014.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 8010079-67.2014.811.0085
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE –
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: LUCIANA ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – SÚMULA 385/STJ – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE -AFASTADA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais e com Pedido de Antecipação de Tutela em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece os débitos questionados, no valor de R$ 634,75 e R$ 560,81 lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de afastamento da condenação em danos morais, alegação da súmula 385STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385)
5. Pelo extrato de ID. 222123211, vê-se a existência de apontamentos preexistente e posterior, o qual, segundo a parte Recorrida são objeto de questionamento judicial e julgadas improcedentes.
6. “Não se pode permitir que a parte crie um artifício para tentar driblar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no referido verbete sumular, e permitir que, mesmo com inscrição prévia em cadastro de inadimplentes, consiga a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.” (STJ – REsp: 1790009 SP 2018/0243945-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/09/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020).
7. Ajuizar ação judicial para questionar notificação preexistente não é motivo que enseja, necessariamente, o afastamento da aplicação do enunciado da Súmula em comento. Deve ser analisada a verossimilhança da alegação, a qual resta afastada pela consulta ao Sistema Boa Vista efetuada por este juízo, verifico a inexistência de restrições, conforme ora se observa:
8. Desse modo, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010079-67.2014.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES - CPF: 008.535.891-60 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024